Tribunal: TJDFT
Processo: 0718488-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718488-42.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CAIO AUGUSTO CANUTO CARDEAL RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução. Prescrição intercorrente. Diligências executivas. Bloqueio de ativos. Penhora de Veículo. Interrupção do prazo que não corre durante intimação e formalidades da constrição. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente na busca da satisfação do seu crédito, a autorizar o pronunciamento da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente visa evitar a eternização dos litígios. 4. Os atos efetivos de constrição patrimonial interrompem o prazo prescricional. 5. No caso concreto, o credor foi diligente na busca de bens penhoráveis, tendo logrado êxito no bloqueio de ativos financeiros e na penhora de um veículo, causas interruptivas do prazo prescricional, que não corre pelo tempo necessário à intimação e as formalidades da referida constrição patrimonial. 6. Não caracterizada a inércia do exequente em razão das diligências realizadas, afasta-se a prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese: Não se pode falar em prescrição se não ficar comprovada a inércia do credor em localizar bens penhoráveis do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 4o-A; Lei no 14.195/2021; CC/2002, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 01; TJDFT, Acórdão 1867325, 0702058-67.2017.8.07.0001, 7a Turma Cível, DJe: 07/06/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão combatido padece de omissão e contradição; b) artigos 202 do CC e 921, inciso III, § 1o, do CPC, defendendo ser devido o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto as diligências realizadas pelo recorrido foram ineficazes para a efetivação da constrição e, consequentemente, para a interrupção do prazo prescricional. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao invocado malferimento aos artigos 202 do CC e 921, inciso III, § 1o, do CPC. Isso porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o acolhimento da pretensão recursal para rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da ocorrência ou não de prescrição intercorrente esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório." (AgInt no AREsp n. 2.683.103/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003